Tribunal: TJDFT
Processo: 0735917-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Resistência e desacato. Autoria e materialidade provadas. Sentença condenatória. Dosimetria. Recurso da defesa, de ofício, parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de resistência e desacato. A defesa pede a absolvição do recorrente sob a alegação de ausência de provas. Em relação à dosimetria, afirma que a adoção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima, na primeira fase, é desproporcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, fundamentada basicamente na palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu e se os critérios adotados na dosimetria da pena causaram violação ao princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir.

1. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

2. O depoimento dospoliciaisconstitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação do acusado, porque se trata de agentes do Estado, cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa inexistindo, dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

3. É aceito pela jurisprudência, na fixação da pena, na primeira fase, a adoção de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima. Não constitui direito subjetivo do recorrente um ou outro critério.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e, de ofício, parcialmente provido.